Tribunal: TJMT
Processo: 1003241-74.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003241-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ADAIR SEVERINA MOTTA - CPF: 325.701.551-87 (AGRAVADO), JOSEMARA FERREIRA MOTTA CRUZ - CPF: 899.010.291-04 (AGRAVADO), MARACILDA FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 513.261.161-34 (AGRAVADO), VANTUIL FERREIRA MOTTA - CPF: 570.945.271-87 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO APREENDIDO. DEVER LEGAL DE PRESTAR CONTAS. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na primeira fase da ação de exigir contas, reconheceu o dever do credor fiduciário de prestar contas acerca da alienação extrajudicial de veículo apreendido em ação de busca e apreensão, proposta em desfavor de devedor falecido, cujos sucessores pleiteiam a apuração do valor obtido na venda e sua imputação no saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há inépcia da petição inicial por suposta generalidade do pedido; (ii) analisar se existe dever do credor fiduciário de prestar contas após a alienação extrajudicial do bem; e (iii) verificar se é possível o exame, em sede recursal, das teses de inadequação da via eleita e ausência de interesse de agir não apreciadas na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As teses relativas à inadequação da via eleita e ausência de requerimento administrativo prévio não foram apreciadas na instância de origem, sendo inviável seu exame direto pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

4. A petição inicial atende aos requisitos do art. 550, §1º, do CPC, pois delimita de forma precisa o objeto da prestação de contas, identificando o bem, o evento (alienação extrajudicial) e a finalidade (apuração de eventual saldo), afastando a alegação de inépcia.

5. O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 impõe ao credor fiduciário o dever de prestar contas após a venda extrajudicial do bem, incluindo a correta imputação do valor obtido e a restituição de eventual saldo ao devedor ou seus sucessores.

6. A pretensão de prestação de contas decorre de obrigação legal autônoma em relação ao contrato de financiamento, sendo a ação de exigir contas a via processual adequada para sua apuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O credor fiduciário tem o dever legal de prestar contas ao devedor ou seus sucessores acerca da alienação extrajudicial do bem, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969. 2. A ação de exigir contas constitui via adequada para apuração do valor obtido com a venda e sua imputação no débito. 3. É inviável o exame, em sede recursal, de matérias não apreciadas na instância de origem, sob pena de supressão de instância.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 550, §1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp nº 1.828.249/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 16.11.2020; TJMT, AI nº 1023573-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025; TJMT, AI nº 1028510-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que acolheu o pedido de prestação de contas formulado no bojo da Ação de Exigir Contas n.º 1016489-38.2025.8.11.0002, ajuizada por
Adair Severina Motta, Josemara Ferreira Motta, Maracilda Ferreira Correa da Costa e Vantuil Ferreira Motta
.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, inadequação da via eleita, por ser a pretensão de natureza revisional, incompatível com o rito da ação de exigir contas; inépcia da petição inicial, por falta de pedido certo e determinado, sem indicação de lançamentos duvidosos ou período específico; ausência de pretensão resistida, por não ter havido requerimento administrativo prévio com recusa da instituição financeira em prestar as informações; e ausência do direito de exigir contas, por inexistir nos contratos de financiamento vínculo obrigacional relativo à administração de bens ou interesses alheios.

Requer o provimento do Recurso para reforma da decisão agravada, com extinção do feito sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, o julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.

343277399).

Contraminuta no Id. 346857354.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão que, na primeira fase da Ação de Exigir Contas n.º 1016489-38.2025.8.11.0002, reconheceu o dever do Agravante de prestar contas aos Agravados acerca da alienação extrajudicial do veículo apreendido nos autos da Ação de Busca e Apreensão.

Nos autos principais,
Adair Severina Motta, Josemara Ferreira Motta, Maracilda Ferreira Correa da Costa e Vantuil Ferreira Motta
, na condição de cônjuge supérstite e herdeiros do falecido Izaias Ferreira Motta, requerido na ação de busca e apreensão, alegaram que o veículo VW Amarok CD 4x4, ano 2012/2012, placa OAZ3468, chassi WVIDD42H7CA059728, avaliado em R$ 68.256,00 pela tabela FIPE à época da apreensão em julho de 2016, foi alienado extrajudicialmente pelo Banco sem que os autores tivessem recebido qualquer prestação de contas sobre o valor obtido com a venda nem sobre sua imputação no saldo devedor de R$ 26.970,36 (vinte e seis mil novecentos e setenta reais e trinta e seis centavos) declarado na inicial da busca e apreensão.

Sustentaram, ainda, que a sentença proferida naquele feito reconheceu expressamente a existência de seguro prestamista contratado pelo falecido, com obrigação de quitação do saldo devedor, e que a notificação extrajudicial encaminhada ao banco em outubro de 2024 resultou sem resposta.

O Juiz singular determinou a prestação de contas no prazo de 15 dias, afastou a preliminar de inépcia da petição inicial e reconheceu o dever do Banco de prestar as contas relativas à alienação extrajudicial do bem.

Inconformado, o Recorrente renova as teses defensivas, insistindo na inadequação da via eleita, na inépcia da inicial, na ausência de requerimento administrativo prévio e na inexistência do dever de prestar contas em contratos de financiamento.

A contraminuta pugna pela manutenção integral da decisão agravada, destacando o cabimento da ação de exigir contas com fundamento no art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 e nos precedentes do STJ sobre a matéria.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão que, encerrando a primeira fase do procedimento bifásico, reconheceu o dever do Agravante de prestar contas aos Agravados.

Passo ao exame das teses recursais.

No que se refere à tese de inadequação da via eleita por suposta ausência de vínculo obrigacional relativo à administração de bens alheios, e à tese de ausência de pretensão resistida por falta de requerimento administrativo prévio, constata-se que nenhuma delas foi objeto de apreciação na instância singular. O enfrentamento originário dessas matérias compete ao Julgador
a quo
, razão pela qual seu conhecimento direto por este Tribunal implicaria supressão de instância.

Quanto à tese de inépcia da petição inicial por pedido genérico, não merece acolhimento.

A petição inicial identifica com precisão o objeto da prestação de contas, qual seja: a alienação extrajudicial do veículo VW Amarok CD 4x4, ano 2012/2012, placa OAZ3468, apreendido em cumprimento ao mandado expedido nos autos do processo n.º 0008512-27.2016.8.11.0002. Indica o valor de mercado do bem à época da apreensão (R$ 68.256,00 segundo a tabela FIPE) e o saldo devedor declarado pelo Banco na inicial da busca e apreensão (R$ 26.970,36), apontando objetivamente a discrepância que justifica a apuração.

Ou seja, trata-se de pedido determinado quanto ao evento, ao bem e à finalidade da prestação de contas, satisfazendo plenamente a exigência do art. 550, §1º, do CPC.

Quanto à tese de inexistência do direito de exigir contas, também não prospera no caso.

Com efeito, o que os autores pretendem é a prestação de contas sobre o resultado da alienação extrajudicial do veículo apreendido, evento posterior e autônomo em relação ao contrato de financiamento.

Essa distinção é determinante. O art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, impõe ao credor fiduciário, após a venda extrajudicial do bem, a obrigação de aplicar o preço obtido no pagamento do crédito e das despesas decorrentes e de entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. Cuida-se de dever legal expresso, que confere ao devedor fiduciário e a seus sucessores o direito de exigir judicialmente essa prestação.

Importa destacar, ainda, que não há possibilidade de alcançar essa prestação de contas no próprio âmbito da ação de busca e apreensão, cujo objeto é restrito ao aspecto possessório e à consolidação da propriedade fiduciária, não gerando título executivo apto a amparar eventual cumprimento de sentença referente a saldo remanescente da venda extrajudicial. A ação de exigir contas é, portanto, a via processual necessária para a tutela dessa pretensão.

O Superior Tribunal de Justiça fixou orientação expressa sobre o tema, distinguindo-a dos precedentes repetitivos invocados pelo agravante:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO. ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO. CABIMENTO.
1. Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2º do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito. Precedentes.
2. Distinção em relação aos recursos especiais representativos de controvérsia 1.293.558/PR e 1.497.831/PR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ — AgInt no REsp n.º 1.828.249/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020) (sem grifo no original).

Na mesma direção, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA DE VEÍCULO APREENDIDO. DEVER DE PRESTAR CONTAS. DESPROVIMENTO. (...) O pedido formulado na ação de origem é específico, visando apurar o valor recebido com a venda do veículo para eventual restituição de saldo residual, o que se amolda perfeitamente ao escopo da Ação de Exigir Contas, e não se confunde com ação revisional de cláusulas contratuais. (...) O vínculo jurídico obrigacional que impõe o dever de prestar contas decorre da própria relação contratual de alienação fiduciária, que obriga o credor fiduciário a restituir eventual saldo remanescente da venda do bem apreendido, após a amortização da dívida. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (N.U 1023573-96.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/10/2025, DJE 20/10/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. (...) O interesse processual do devedor fiduciário para ajuizar ação de exigir contas em face do credor fiduciário está plenamente configurado quando há alienação extrajudicial do bem dado em garantia, conforme expressa previsão do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969, alterado pela Lei n.º 13.043/2014 (...) A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2º do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito, distinguindo-se da hipótese versada no Tema 528 do STJ. Agravo de instrumento desprovido. (N.U 1028510-52.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2025, DJE 10/10/2025)

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026